Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701875-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DOMINGOS SILVA DOS SANTOS, LUCIRENE CRUZ DOS SANTOS AGRAVADO: AUTO MECANICA CAETANO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DOMINGOS SILVA DOS SANTOS e LUCIRENE CRUS DOS SANTOS em face de decisão (ID 32200347) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos embargantes por ser manifestamente inadmissível seja por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja pela preclusão dos temas discutidos. Os embargantes alegam contradição e omissão da decisão embargada. Explicam que na decisão agravada, o juízo de primeiro grau esquivou-se de analisar questão de ordem pública, a sabe, a ausência de citação. Apontam que precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível por meio de simples petição alegar tal vício, impugnando a execução, invalidando, assim, o processo. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados. Prequestionam a matéria. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam existência de omissão e contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Os embargantes alegam omissão e contradição na decisão considerando que precedente do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível por meio de simples petição alegar ausência de citação impugnando o cumprimento de sentença. Contudo, os embargantes confundem-se apenas em relação ao momento processual. Não se discute a possibilidade de impugnar o cumprimento de sentença em razão da falta de citação, o cerne da controvérsia está no ponto de que não estamos tratando de cumprimento de sentença. Em verdade, os embargantes deveriam ter apelado da sentença, o que não ocorreu, transitando em julgado. E não sendo iniciado qualquer cumprimento de sentença, apenas resta aos embargantes ação anulatória. Transcrevo parte da decisão embargada: Com efeito, observa-se que a decisão agravada não conheceu da petição intitulada impugnação ao cumprimento de sentença por inadequação da via eleita. Nesse ponto, importante delinear que não fora iniciado qualquer cumprimento de sentença, tendo em vista que a providência de expedição do mandado de despejo é consequência lógica a sentença que julgou procedente a ação. Assim, não sendo possível enquadrar a situação como cumprimento de sentença, não é possível qualquer impugnação, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Assim, ausente quaisquer dos vícios apontados, necessária a manutenção da decisão que não conheceu do recurso. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pela embargante, fica atendido nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: No STJ, após alguma hesitação, predominou o entendimento de que o prequestionamento possa ser implícito. Nesse sentido tem sido decidido pela Corte Especial: O prequestionamento consiste na apresentação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado (STJ, Corte Especial, ED no Resp 162.608, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16-6-1999).(in Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, pág.154). Para extirpação de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante, relativa aos dispositivos por ela invocados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2022 13:33:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador